Tribunal: STF
Processo: HC 250041
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Pleito de absolvição. Atipicidade da conduta. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mikail Reimberg Rocha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 952.791/SP (evento 2, fls. 132-5).



    O paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do delito de estelionato, tipificado no art. 171 do Código Penal (evento 2, fls. 33/40). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta do paciente. Alega que o réu não percorreu o núcleo do tipo penal. Assevera que “não se pode confundir a conduta ilícita com a conduta lícita daquele que age com boa-fé, sem intenção de causar prejuízo, de enganar, mas que, por diversos motivos, acaba por cometer um ato jurídico que, no máximo, caracteriza um ilícito civil”, como na hipótese. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para a absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fl. 132):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O julgado atacado, com base nos elementos fáticos carreados aos autos, concluiu pela prática do crime de estelionato e a absolvição não pode ser feita na via eleita, por demandar o exame aprofundado de provas. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     



    Na espécie, a Corte Superior consignou que (evento 2, fls. 132-5):



    “(...)



    A irresignação não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante.



    Da leitura atenta dos autos, verifica-se que o pleito deduzido pela defesa de absolvição do crime de estelionato não pode ser feita na via eleita, por demandar o exame aprofundado de provas. Nessa esteira:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS DOS CRIMES DE ABORTO E ESTELIONATO CONSUMADO E ESTELIONATO TENTADO. REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO. INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. RETROTIVIDADE DO ART. 171, § 5.º, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As instâncias ordinárias concluíram pela presença de provas suficientes quanto à autoria, à materialidade e ao elemento subjetivo do tipo penal, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pedido de absolvição dos Agravantes, demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório, o que é inviável no âmbito do habeas corpus. 



    2. A jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que, em crime de estelionato, a necessidade de representação das Vítimas, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança o processo cuja denúncia tenha sido oferecida antes da vigência da citada norma, tal como ocorre na hipótese dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (AgRg no HC n. 711.224/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO. ESTELIONATO. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. POR ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIABILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 



    2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado na demonstração inconteste dos roubos dos veículos Hyundai Tucson e Ford/Ka, além da receptação qualificada do veículo Ford Ecosport XLT efetuados pelo paciente e corréus, acrescido à comprovação, por meio dos laudos periciais de que - restaram apreendidos, na ocasião, "01 vidro traseiro de veículo marca Hyundai, modelo Tucson com número 'AU144198'; "01 vidro lateral direito de veículo marca Hyundai, modelo Tucson, sem identificação" e "01 vidro lateral esquerdo de veiculo marca Hyundai, modelo Tucson, sem identificação". Como se vê, o vidro traseiro apreendido no imóvel onde era realizado o desmanche continha gravada a numeração do veículo subtraído de Aulina Judith Folie Esper. Já os vidros laterais apreendidos na mesma ocasião, também pertencentes a um veículo marca Hyundai, modelo Tucson, não possuíam identificação, embora se tratem, como visto, de peça veicular de identificação obrigatória (e-STJ, fl. 82); as placas do automóvel Ford/Ka e as plaquetas de identificação foram retiradas, de modo que se verifica a deliberada intenção de adulteração dos sinais identificadores do veículo (e-STJ, fl. 84); e ainda a adulteração dos sinais identificadores do veiculo Ecosport eram evidentes, visto que tanto a numeração do chassi, quanto a etiqueta adesiva de identificação estavam raspadas, conforme se extrai do laudo pericial de fls. 776- 778 (e-STJ, fl. 87) -. 



    3. Nesse contexto, resta inconteste a comprovação da autoria e materialidade delitivas do delito previsto no art. 311, do Código Penal, inexistindo ilegalidade na condenação do paciente, sendo que, entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 



    4. Preliminarmente, cumpre observar que nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas. 



    5. Conforme observado pelas instâncias de origem ao analisarem o contexto fático em que se deram as condutas, verifica-se que os delitos restaram configurados de forma autônoma, ou seja, a conduta de portar arma de fogo, que foi encontrada escondida no veículo onde estavam o paciente e os corréus, foi realizada em momento distinto da prática de todos roubos circunstanciados pelo uso de arma, razão pela qual não há que se falar em aplicação do princípio da consunção na hipótese dos autos, ante a independência das condutas. Precedentes. 



    6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 832.649/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1º/9/2023.)



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.”



    Nesse prisma, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Outrossim, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, acerca da atipicidade da conduta do paciente. de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente